Tribunal: STF
Processo: RE 1592429
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. REENQUADRAMENTO. PARIDADE. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.  IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA. LEI ESTADUAL Nº 17.098/2010. REENQUADRAMENTO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TEMA 1.157 DO STF. VEDAÇÃO AO REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO À EFETIVIDADE. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ARTIGO 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).

2. A recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e os arts. 19 e 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como desrespeitado os Temas 439 e 1.157 da repercussão geral.

Sustenta que “o artigo 19 do ADCT não pode ser aplicado ao presente caso, uma vez que a recorrente teve a pensão concedida em data anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, razão pela qual o benefício deve ser analisado à luz do artigo 20 do ADCT, que expressamente regulamentou todas as pensões e aposentadorias existentes à época, ajustando-as às novas disposições constitucionais”, e que “a pensão da recorrente passou a estar amparada pelos direitos e garantias previstos na Constituição Federal de 1988, a qual assegurou de modo expresso o direito à paridade remuneratória, determinando que os proventos de aposentadoria e pensão fossem atualizados sempre que houvesse modificação na remuneração dos servidores em atividade” (fl. 11, e-doc. 8).

Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 439 (RE 606199/PR), fixou entendimento no sentido de que os servidores inativos, amparados pela regra da paridade, fazem jus à extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade, desde que tais vantagens decorram de requisitos objetivos, como tempo de serviço e titulação aferíveis até a data da aposentadoria, e não de critérios subjetivos, como avaliação de desempenho” (fls. 11-12, e-doc. 8). 

Ressalta que, “ao aplicar indevidamente o Tema 1.157/STF ao caso concreto, a Turma Recursal violou frontalmente o artigo 20 do ADCT e o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação original), afastando a aplicação correta do regime constitucional de transição e negando à Recorrente um direito expressamente garantido pelo texto constitucional e pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte” (fl. 15, e-doc. 8).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3.  Razão jurídica não assiste à recorrente. 

4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.199-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 439, este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que, “relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação” (Plenário, DJe 7.2.2014).

Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois a Turma Recursal concluiu que a recorrente não preencheu o requisito da efetividade no serviço público, de modo que impossível reconhecer o direito à paridade remuneratória com servidores públicos efetivos, nos termos dos seguintes fundamentos: 
“No presente caso, resta demonstrado que o instituidor da pensão foi contratado originalmente sob o regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público, sendo posteriormente enquadrado no cargo de Assistente de Gestão Administrativa. Tal enquadramento não pode ser convalidado pelo decurso do tempo, conforme pacífico entendimento do STF de que situações juridicamente inconstitucionais não se convalidam. 
A argumentação da recorrida de que o Tema 1.157 não se aplicaria por tratar-se de direito previdenciário não prospera. O reenquadramento funcional, ainda que para fins previdenciários, pressupõe a existência de direito ao enquadramento no regime de trabalho, o que não ocorre no caso dos servidores não efetivos. 
O princípio da paridade remuneratória, embora constitucionalmente assegurado, não pode ser utilizado para criar direitos inexistentes ou para validar situações inconstitucionais. A paridade consiste na extensão de reajustes e vantagens aos inativos, mas não na criação de novos direitos funcionais. 
A Lei nº 17.098/2010, ao estabelecer critérios de progressão e reenquadramento, destinou-se aos servidores efetivos, não podendo ser estendida àqueles que não possuem tal qualidade, ainda que estáveis por força do art. 19 do ADCT. 
A distinção entre direito funcional e direito previdenciário não altera a conclusão, pois o reenquadramento remuneratório pretendido pressupõe a existência de direito funcional ao enquadramento, o que não se verifica no caso dos servidores não efetivos. 
Destarte, a sentença recorrida merece reforma, por contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por reconhecer direito inexistente ao reenquadramento de pensionista cujo instituidor não era servidor efetivo” (fls. 2-3, e-doc. 5).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014)” (DJe 4.4.2022).

Confira-se a ementa do julgado:
“TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de 
boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609’ (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014)” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.4.2022).

Este Supremo Tribunal pacificou entendimento no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, somente têm o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem os benefícios específicos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.582.423-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Migração de regime celetista para estatutário. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Concurso público. Reenquadramento em carreira. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade da migração de servidor estável para o regime estatutário, nos termos do art. 19 do ADCT, desde que não haja reenquadramento em carreira diversa da investidura original. 2. O recurso objetiva questionar a decisão que interpretou a lei complementar municipal que transformou empregos públicos em cargos públicos, permitindo a transposição do regime celetista para o estatutário, com ênfase na situação dos servidores não aprovados em concurso público ainda que enquadrados no art. 19 do ADCT. 3. O acórdão recorrido, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 196 e 197 e aos Anexos I e VIII da Lei Complementar 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, excluindo de seu alcance os servidores celetistas não concursados ou não enquadrados no art. 19 do ADCT, e os empregos transformados em cargos públicos de carreiras distintas, ressalvando a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé e os direitos adquiridos entre a data do início da vigência da norma e a publicação do julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão é saber se é constitucional a transposição do regime celetista para o estatutário de servidores públicos não aprovados em concurso público, ressalvada a hipótese de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. III. Razões de decidir 5. O acórdão do Tribunal de origem está desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a transposição de regime celetista para estatutário. 6. A Corte possui entendimento consolidado de que é inviável a migração de servidores celetistas para o regime estatutário sem prévia aprovação em concurso público, inclusive para os servidores que se enquadram na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. 7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT é uma regra de transição que garante a permanência no serviço público de servidores não concursados que estavam em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição de 1988, mas não autoriza a titularização de cargos de provimento por eles sem o prévio concurso público, sob pena de violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal. IV. Dispositivo 8. Recurso provido” (RE n. 1.476.905-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.11.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período. 2. Embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs sobre a possibilidade de usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT não confere efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 3. É inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. 4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMACORTE, razão pela qual deve ser reformado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.561.413-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.375.677-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2022).

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.418.295, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.2.2023; e ARE n. 1.552.969, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe 5.6.2025.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora